Tribunal: TJDFT
Processo: 0758712-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0758712-19.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NERCI MIGUEL KRINDGES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso quanto à análise do prazo decadencial para notificação e exercício do contraditório ao considerar válido o auto de infração mesmo sem a assinatura ou a formalização de recusa. 2. O acordão embargado foi claro ao considerar que, diante da autuação em flagrante, a exigência de notificação é satisfeita com a expedição do auto de infração com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração. 3. Não há contradição no acórdão que ressaltou que, nos termos do art. 280 do CTB, a assinatura não constitui requisito de validade do auto de infração lavrado na presença do autuado, em consonância com a jurisprudência da Turma. 4. Os embargos de declaração constituem recurso de caráter integrativo e de cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório. 5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Processo civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu do recurso inominado interposto pela parte autora, ao fundamento de que houve inovação recursal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e erro material que justifique o conhecimento do recurso inominado. III. Razões de decidir 3. A omissão e erro material apontados nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame dos pressupostos para conhecimento do recurso. Apesar do esforço argumentativo, não demonstrou que as razões recursais guardavam relação com os argumentos lançados na petição inicial. 4. Igualmente não houve erro no julgado, porque em várias passagens das razões recursais a parte recorrente afirmou que o correto seria a tributação de 50% do valor do imposto, ou seja, metade de 70% do que é devido, porque os outros 30% do imposto foi devidamente pago por ocasião da escritura pública de doação no ano de 2014. Nesse sentido os seguintes trechos do recurso inominado: “A ilegalidade é que estão cobrando 100% - como se a totalidade do Usufruto estivesse sendo extinta, mas na realidade está se extinguindo apenas 50% do mesmo, devendo ser cobrado, portanto, metade do valor pretendido. [...] Em razão disso, a base de cálculo deveria ser apenas de uma das partes, considerando que se está extinguindo, cancelando, apenas o usufruto referente ao Sr. Juarez (50%)” 5. Portanto, o pedido de nulidade do lançamento do tributo que na inicial era o pagamento integral do ITCD por ocasião da doação (2014), sofreu substancial e inovadora alteração por ocasião da interposição do recurso inominado, razão pela qual subsiste razão para o seu não conhecimento. 6. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. IV. Dispositivo 7. Embargos conhecidos e rejeitados. 8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. _________ Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022.” “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. ASSINATURA DO CONDUTOR NÃO OBRIGATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a Súmula n.o 312 do STJ e a Resolução n.o 918/2022 do Contran, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração. 2. A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que é dispensada a assinatura do condutor se o auto de infração foi lavrado na sua presença. Isso porque o artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro não exige a assinatura do infrator como requisito de validade do auto de infração. Nesse sentido: Acórdão 1655900, 07250872820228070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023; Acórdão 1424435, 07090400720218070018, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 31/5/202 e Acórdão 1807865, 07174360820238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. 3. Além disso, é incontroverso que o autor tomou conhecimento autuação por ocasião do flagrante e, tanto é assim que constou no autor de infração: “condutor foi convidado a realizar o teste do etilômetro e recusou. Aparelho n. 114672. A CNH foi recolhida virtualmente por força da Res. 723/2018 Contran c/c Instrução 567/2020 Detran/DF. Veic. Conduzido Rosana de Almeida CPF 553934 706 49” (ID 61436088, pág. 12). 4. "2. Os atos administrativos só poderão ter a sua presunção de legitimidade e veracidade afastados caso haja nos autos prova inequívoca de que foram praticados em desconformidade com a lei ou que os fatos alegados não são verdadeiros." (TJ-DF 07133916220178070018 DF 0713391-62.2017.8.07.0018, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/04/2019) 5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado. 6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.” Com a interposição do Recurso Extraordinário, a parte recorrente não efetuou a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais, tampouco apresentou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Destaca-se que o Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, que será efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 29, inciso IV c/c art. 31,§ 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 67552000, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal